Tribunal: TJSP
Processo: 1006613-79.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
- Pedido de cancelamento de inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de emissão de cheque sem fundo, sob o argumento de que não houve notificação prévia - Competência das Câmaras de números 11 a 24 e 37 e 38 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, II.3, II.4 e II.9 da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça – Recurso não

Ementa:
- Pedido de cancelamento de inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de emissão de cheque sem fundo, sob o argumento de que não houve notificação prévia - Competência das Câmaras de números 11 a 24 e 37 e 38 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, II.3, II.4 e II.9 da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001089073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006613-79.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
GERALDO GONÇALVES DE AQUINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
SERASA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
não conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. Declara voto o 2o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) e CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1006613-79.2018.8.26.0554
7a Vara Cível do Foro de Santo André
Apelante: Geraldo Gonçalves de Aquino
Apelada: Serasa Experian S/A
Juiz de 1a Instância: Marcio Bonetti
Voto no 29084.
- Pedido de cancelamento de inscrição em cadastro de
inadimplentes decorrente de emissão de cheque sem fundo,
sob o argumento de que não houve notificação prévia -
Competência das Câmaras de números 11 a 24 e 37 e 38 da
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos do
art. 5o, II.3, II.4 e II.9 da Resolução no 623/2013 do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.
Trata-se de “ação ordinária de baixa de restrição c.c.
indenização p/ danos morais e pedido de tutela”, cujo pedido foi julgado improcedente
pela sentença de fl. 99/102, integrada pela decisão de fl. 113.
É o relatório.
A ação versa sobre cancelamento de inscrição em
cadastro de inadimplentes, em razão da emissão de três cheques sem fundos
(fl.2), sob o argumento de que não houve notificação prévia, na qual o autor
busca cancelamento da inscrição e indenização moral, decorrente de alegada
anotação indevida.
A matéria é de competência de uma entre a 11a e a
24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos
da Resolução no 623/2013, art. 5o, inciso II, itens II.3, II.4 e II.9 do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça, relativos a:
“II.3 - ações e execuções de insolvência civil e as
execuções singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial, as ações
tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia, ou a decretar-lhe a anulação ou
nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem como ações de
recuperação ou substituição de título ao portador; II.4 - ações relativas a contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancários; II.9 ações civis públicas, monitórias e de responsabilidade civil contratual
e extracontratual relacionadas com as matérias de competência da própria
Subseção”.
Daí porque a competência para conhecer deste
recurso é das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado, conforme
precedentes deste E. Tribunal:
“RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INCLUSÃO ILEGAL EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
CUMULADA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE
REGISTRO - AÇÃO IMPROCEDENTE AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DÍVIDA FUNDADA EM CHEQUE
SEM FUNDOS - COMPETÊNCIA RECURSAL DA SUBSEÇÃO
DE DIREITO PRIVADO II DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA RESOLUÇÃO No 623/2013, ARTIGO 5o, II.9
APELAÇÃO
NÃO
CONHECIDA,
DETERMINADA
A
REDISTRIBUIÇÃO”
(Apelação
no
1007971-86.2018.8.26.0196, sessão permanente e
virtual da 33a Câmara, rel. Luiz Eurico, j. 17.10.2018)
“Responsabilidade civil extracontratual - Ação indenizatória -
Negativação do nome da autora proveniente da devolução de
cheques sem fundos sem a prévia notificação - Matéria que não
se insere na competência das 25a a 36a Câmaras da Seção de
Direito Privado - Recurso não conhecido”. (Apelação
1008800-06.2017.8.26.0066,
Rel.
Des.
Vianna
Cotrim, 26a Câmara de Direito Privado, j. em
1.8.2018).
Nesse sentido, são também os recentes julgados
desta Colenda 29a Câmara:
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação que versa sobre
cancelamento da inscrição em cadastro de inadimplentes
decorrente de emissão de cheque sem fundo, sob o
argumento de ausência de prévia notificação, como
determina o artigo 43, § 2o, do CDC e a Súmula no 359
do C. STJ, além da reparação dos danos morais oriundos
da negativação supostamente indevida. Matéria que está
inserida na competência recursal da Segunda Subseção,
composta pelas 11a e 24a e pelas 37a e 38a Câmaras de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, consoante o
artigo 5o, inciso II, itens II.3, II.4 e II.9, da Resolução no
623/13 do E. TJSP. Precedentes. Apelação não
conhecida,
com
determinação
de
redistribuição.”
(Apelação 1002292-10.2018, rel. Carlos Dias Motta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
j. 30.01.2019)
RESPONSABILIDADE CIVIL - Cadastro de proteção ao
crédito - Negativação de dados pessoais de consumidor -
Ausência de notificação prévia - Inscrição decorrente da
emissão de cheque sem fundo - Ação de cancelamento
de registro - Sentença de improcedência - Apelo da
autora - Inscrição em cadastro de inadimplentes fundada
na emissão de cheque sem fundo - Competência recursal
de uma das Câmaras da Segunda Subseção, da Seção
de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a) - Artigo 5o,
incisos II.3 e II.4 c/c inciso II.9, da Resolução no
623/2013 - Apelação não conhecida, com determinação
de
redistribuição.
(Apelação
1009144-82.2017.8.26.0196, rel. Carlos Henrique
Trevisan, j.14.11.2018)
Diante do exposto, não conheço do apelo e
determino a remessa dos autos para redistribuição a uma das Câmaras entre a
11a e 24a ou 37a e 38a da Segunda Subseção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça.
SILVIA ROCHA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006613-79.2018.8.26.0554 – 7a Vara Cível de Santo André
Voto no 15.890
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, dele ouso divergir.
No caso em comento, certo é que o título executivo extrajudicial
(cheque) foi determinante para a negativação do nome do autor nos cadastros da ré.
Entretanto, a demanda não discute o título em si, em outras palavras, o provimento não
incide sobre ele (não se pede sua anulação ou declaração de inexigibilidade do débito
correspondente), até porque quem figura como réu é o Serasa, não o portador do cheque.
Nesse sentido, o fundamento da demanda não é o cheque em si, mas é a falta de
notificação previamente à inserção restritiva.
Assim sendo, entendo não ser a demanda competência da
Segunda Subseção de Direito Privado por dizer respeito a título extrajudicial, tratando-
se todavia de discussão acerca de responsabilidade extracontratual geral, que acaba
sendo competência também da Terceira Subseção de Direito Privado, por competência
residual.
Ante o exposto, pelo meu voto conheço do recurso.
FABIO TABOSA

2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
SILVIA ROCHA
F6EECCF
5
5
Declarações
de Votos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
FECE7B2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006613-79.2018.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.